Tribunal: TJDFT
Processo: 0707626-65.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM 10% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA QUE IMPÔS APENAS OBRIGAÇÕES DE FAZER. CONTRADIÇÃO EXISTENTE. ART. 55 DA LEI 9.099/95. SUCUMBÊNCIA A SER FIXADA COM BASE NO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA APÓS O JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrida nos quais defende que a decisão embargada fixou honorários advocatícios baseados no valor da condenação. No entanto, entende haver contradição no acórdão, uma vez que não houve condenação ao pagamento de valores no caso, mas tão somente impostas obrigações de fazer. Afirma que os honorários devem ser fixados com base no valor da causa. O embargado defende a inexistência de vício ou erro no acórdão.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).
III. Os presentes embargos apontam vício na fixação de honorários de sucumbência no acórdão embargado, pois o parâmetro adotado foi o valor da condenação. De fato, a sentença apenas impôs obrigação de fazer ao embargado, consistente na realização de estornos de valores cobrados em decorrência de compras fraudulentas.
IV. Com efeito, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor corrigido da causa quando não houve condenação ao pagamento de valores. Deve ser ressalvado, entretanto, que a expressão valor corrigido da causa contempla a adequação do valor após o julgamento, conforme o resultado estabelecido, que será o valor a ser perseguido no cumprimento de sentença. No caso, o julgamento de parcial procedência acarretou o proveito econômico de R$ 2.424,37 (dois mil quatrocentos e vinte e quatro reais e trinta e sete centavos) à embargante, sendo este o novo valor da causa e sobre o qual o percentual de 10% de honorários será calculado. Aliás, este é o entendimento mais consentâneo com o ônus da sucumbência no caso, pois foi apenas quanto a tal obrigação que o recorrente se insurgiu e foi sucumbente em sua pretensão recursal.
V. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, retificando a contradição apontada, fixar os honorários de sucumbência em 10% do valor atualizado da causa após o julgamento.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.